Tribunal: TJSP
Processo: 2062908-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Suscitada a ocorrência da prescrição – Impossibilidade de conhecimento da matéria que sequer foi objeto da r. decisão recorrida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2062908-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOÃO BATISTA LEONEL (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO Eficácia erga omnes da r. sentença
proferida na ação coletiva
O credor pode promover o
cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio
Desnecessidade da comprovação da associação do exequente ao
IDEC Legitimidade ativa configurada Prescindibilidade da
prévia liquidação da sentença Aplicação da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção
monetária do débito A utilização da referida Tabela acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para
janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 Os juros da
mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação
civil pública Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro
Suscitada a ocorrência da prescrição
Impossibilidade de
conhecimento da matéria que sequer foi objeto da r. decisão
recorrida Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido *
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 318/343,
que conheceu em parte do agravo de
instrumento e, na parte conhecida, negou-
lhe provimento.
Alega a agravante: a o julgado
proferido na ação coletiva tem eficácia
somente na área abrangida pela competência
territorial do órgão prolator; b o credor
não possui legitimidade ativa, eis que não
comprovou sua associação ao IDEC; c é de
todo necessária a prévia liquidação da
sentença; d os índices da caderneta de
poupança
devem
ser
aplicados
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
cálculo da correção monetária da dívida; e
deve
ser
aplicado
o
percentual
inflacionário de 10,14% para fevereiro do
ano de 1989; f o termo inicial da incidência
dos juros da mora é a data da sua intimação,
para
o
cumprimento
da
sentença;
g

ocorreu a prescrição.
O
agravado,
regularmente
intimado, não se manifestou.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, o
inciso III, do artigo 103 do Código de Defesa
do Consumidor estabelece que, nas ações
coletivas, cujo objeto é a defesa dos
interesses
individuais
homogêneos,
a
sentença de procedência fará coisa julgada
erga omnes , para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores.
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Sobre o tema prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Maria de Andrade Nery:
“Não se pode confundir a competência ou
delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário
com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações
coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos erga
omnes ou ultra partes , dependendo do caso. Assim, a
decisão proferida em ação coletiva envolvendo empresa
que tem relação jurídica com pessoas em todo o país,
atingirá a empresa como um todo, influindo em todas as
relações jurídicas que ela mantém no Brasil. Isso se dá
em virtude de os limites subjetivos da coisa julgada
produzirem-se erga omnes ou ultra partes. Assim, a
sentença proferida por um juiz federal ou estadual no
Rio de Janeiro pode produzir efeitos no Amazonas”.
1
(grifamos)
Dessa forma, constitui faculdade
da
parte
a
escolha
do
local
onde
promoverá a execução individual da r.
sentença proferida na demanda coletiva,
sendo competente tanto o foro do seu
domicílio, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória.
Tal matéria restou pacificada, de
forma definitiva, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9

(IDEC
X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO
1 Idem. Código de Processo
Civil comentado
e Legislação
Processual
Civil Extravagante

em vigor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, Págs. 328/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA
À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-
9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários
sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa
julgada, indistintamente
a todos os detentores de
caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente
de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito
Federal ”.2 (grifamos)
Aliás,
o
mencionado
julgado
também pacificou a questão referente à
desnecessidade
de
os
poupadores
comprovarem sua associação ao IDEC, bem
como concederem autorização ao referido
instituto para a propositura da ação civil
pública,
para
promoverem
a
respectiva
execução individual.3
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
2 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
3 “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da
coisa julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros associativos do
Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial
Judiciária de Brasília/DF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Além disso, o Supremo Tribunal
Federal vem entendendo que, nos casos em
que constar do dispositivo da sentença
condenatória
genérica
proferida
no
processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade
de autorização das associações, para a
representação de seus associados.4
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos
os
poupadores
que
mantinham
conta-poupança

com
a
instituição ré no período em comento”.
Além
disso,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos5, sendo de todo prescindível a prévia liquidação da
sentença, diante da inexistência de fato
novo que demande comprovação.
Tal
posicionamento
é
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando, para se determinar o valor da
condenação, houver necessidade da prova de fato que
4 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença
condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública,
constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa
Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa
exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação
de
seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI Zavascki. J. 10.09.2015)
5 “Os representados
pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos que indicam o
número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89.
Daí, para que se chegue ao valor devido basta uma simples operação matemática com
planilha de cálculo.” (STJ. Recurso Especial no 880.385/SP. 3a Turma. Min. Rel. Nancy
Andrighi. J. 02.09.2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
tenha ocorrido depois da sentença, e que tenha relação
direta com a determinação da extensão da obrigação
nela constituída”.
6
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Com efeito, a mencionada Tabela
foi criada, para promover a segurança
jurídica
através
da
uniformização
de
fatores de atualização, razão pela qual sua
utilização não acarreta o enriquecimento
sem causa.
Nesse sentido já se pronunciou o
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DEINSTRUMENTO.
DEPÓSITO
JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
CORREÇÃO.
REAL
VALOR
DO
DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.
VALORES NÃO TRANSFERIDOS
PARA O
BACEN.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
7
(grifamos)
Referida
tabela
prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
6 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.
7 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de 1989, devendo ser observada a diferença
entre o índice creditado, à época, pelo
Banco (22,35%), conforme determinado pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos da
ação coletiva.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os
índices
empregados
pela
referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer norma,
visto
que
de
conformidade
com
a
jurisprudência

predominante. Observa-se que, quanto aos índices de
atualização
monetária,
a
referida Tabela prevê o
emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b)
Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a fev/87:
OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice
de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme STJ, índice de
fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a
jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r do IBGE (de jul/94 a
jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95
em diante)”. 8 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
8 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
9 (grifamos)
Dessa forma, agiu com inteiro
acerto o Desembargador Relator ao conhecer em parte do agravo de
instrumento e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento, por se tratar da hipótese
prevista no inciso IV, do artigo 932 do Novo
Código de processo Civil.
Outrossim,
a
despeito
de
a
suscitada prescrição configurar matéria de
ordem pública, é de todo descabido o seu
conhecimento neste momento processual.
Isto porque, a cognoscibilidade
ex officio da aludida matéria não impede os
efeitos da preclusão, que deve ser respeitada, quando já houver
pronunciamento jurisdicional a respeito.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Fredie Didier Jr.:
“Parece
haver
confusão
entre
a
9 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
possibilidade
de
conhecimento
ex
officio
de
tais
questões , fato indiscutível, com a possibilidade de
decidir de novo questões já decididas, mesmo as que
poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas
diversas: a cognoscibilidade
ex officio de tais questões
significa, tão somente, que elas podem ser examinadas
pelo Judiciário sem a provocação das partes , o que
torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não
há preclusão para o exame das questões , enquanto
pendente o processo, mas há preclusão para o
reexame ”.10 (grifamos)
Tal entendimento é corroborado
pelo doutrinador José Frederico Marques:
“O conhecimento ex officio da matéria
persistirá até a sentença de mérito , se dela não se
decidiu
explícita
ou
implicitamente.

Existindo
pronunciamento,
ainda que implícito, a preclusão torna
irrevogável a decisão e impede o reexame da matéria em
que incidiu. E o mesmo deve ser dito das nulidades
absolutas, de que o juiz deve conhecer de ofício”. 11
(grifamos)
Conforme
se
depreende
dos
autos, o Juízo a quo analisou expressamente
a alegação referente à inocorrência da
prescrição, todavia, o Banco não alegou tal
matéria por ocasião da interposição do
agravo de instrumento, razão pela qual
operou-se a preclusão.
Ressalte-se que o fato de a
instituição financeira alegar tal matéria
10 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual
Civil. Vol. 1. 13a ed. Salvador: Jus
Podivm, 2011, P. 553.
11 Marques, José Frederico. Manual de Direito Processual
Civil , vol. II, Campinas:
Millennium, 2003. Pág. 181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2062908-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
nessa
oportunidade
demonstra
o
seu
descaso pelas normas processuais e pelo
regular andamento do processo.
PELO EXPOSTO, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator